Tribunal: TJSP
Processo: 2323015-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Excesso de execução. Rejeição. Alegações genéricas da agravante sobre índices incorretos de atualização, sem especificar erros nos cálculos da agravada. Análise dos autos revela atualização do débito até o depósito realizado pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Excesso de execução. Rejeição. Alegações genéricas da agravante sobre índices incorretos de atualização, sem especificar erros nos cálculos da agravada. Análise dos autos revela atualização do débito até o depósito realizado pela agravante, em conformidade com o § 2o, do art. 509, CPC/15. 3. Legalidade dos cálculos. Comprovação adequada. 4. Recurso não provido.